Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-95.2021.8.11.0109
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000927-95.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 973.059.441-49 (APELADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1164-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MANUELA HAYDEE SILVA ROSA TERRA VERDI - CPF: 321.719.218-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ –
PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRAÇÃO – INCAPACIDADE LABORATIVA POSTERIOR À FILIAÇÃO AO RGPS - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, observado, quando for o caso, o período de carência.

2. Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (art. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91)

3. Comprovada a qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade, bem como a inexistência de doença/incapacidade preexistente ao ingresso no regime geral de previdência social, faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

4. Eventuais pendências no recolhimento das contribuições previdenciárias constituem encargos do empregador, a quem incumbe o seu recolhimento e repasse à autarquia.

5. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT) que, na ação previdenciária n. 1000927-95.2021.8.11.0109 ajuizada por
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA
, julgou procedente o pleito inicial formulado em desfavor do requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para condenar o réu à concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença em favor do autor, com início em 21.11.2019, e convertê-lo em aposentadoria por invalidez a partir de 11.01.2022, bem como condená-lo ao pagamento das parcelas vencidas desde 21.11.2019, excluindo as prescritas, com juros e correção monetária.

Nas razões recursais, argumenta a parte apelante que “
Analisando-se o laudo judicial, constata-se que a data de início de incapacidade remonta a 20/06/2018(data do acidente relatado pela parte apelada), portanto, se parte autora (
re
)ingressou no RGPS somente em 01/11/2018, já o fez portadora da incapacidade.”

Afirma também que “
obstante a conclusão apresentada acerca da presença de incapacidade, não há direito ao benefício pretendido, ante o não preenchimento do requisito da qualidade de segurado por ocasião da DII.
”

Assevera ainda que “
No caso dos autos, a perícia judicial demonstra que tanto a doença quanto a incapacidade tiveram início antes da filiação/reingresso da parte autora ao RGPS, não restando demonstrado que a incapacidade tenha se dado em face de agravamento de doença preexistente, de modo que é descabida a concessão de qualquer benefício ao pleiteante, conforme assentou a Turma Nacional de Uniformização na Súmula no 53.”

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 202386368).

Contrarrazões apresentadas no Id. 202386374.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 209873652).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“(...)

A qualidade de segurado encontra-se devidamente comprovada pelos documentos apresentados em id. 71597136 – fls. 95/102,
pois na data fixada para início da doença, qual seja, 20/06/2019, o autor ostentava a qualidade de segurado, conforme demonstrado pelo termo de audiência do processo n. 0000340-53.2020.5.23.0041, que correu perante à justiça do trabalho, bem como cumpriu o período de carência, uma vez foi reconhecido seu vínculo empregatício de 06.06.2018 e 20.06.2019, sendo recolhido o pagamento da competência posteriormente por seu empregador.

[...]

Verificando-se que a incapacidade ocorreu em 20/06/2019, não há o que se discutir sobre a qualidade de segurado e a carência, uma vez que foram verificadas pelos documentos já mencionados.

Ainda, analisando suas condições pessoais, tais como contar com 47 anos (nascido em 01/03/1976), não possuir qualificação profissional que a habilita ao exercício de outra atividade que não necessite de esforço físico intenso, visto que estudou somente até a 5a série.

Logo, conclui-se que há impossibilidade de reabilitação profissional, tendo em vista que o requerente reside em uma cidade pequena, com mercado de trabalho escasso, onde dificilmente conseguirá ter posição no mercado de trabalho que seja capaz de garantir-lhe a subsistência, bem como a constatação de incapacidade permanente atestada pelo laudo pericial.

Em vista de tais evidências, a negativa do benefício em questão violaria os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a finalidade constitucional é proteger aquele que não possui meios próprios ou familiares de se manter dignamente.

Assim, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, o requerente faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez, conforme entendimento jurisprudencial

(..
.)”
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante argumenta, em resumo, que a perícia judicial demonstra que tanto a doença quanto a incapacidade tiveram início antes da filiação/reingresso da parte autora no RGPS, não restando demonstrado que a incapacidade tenha se dado em face de agravamento de doença preexistente, de modo que é descabida a concessão de qualquer benefício ao pleiteante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da qualidade de segurado do apelado e à inexistência de doença preexistente ao ingresso/reingresso no RGPS, elementos essenciais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

A respeito da qualidade de segurado
exigida para tanto, dispõe o art. 15 da Lei n. 8.213/1991:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

[...]

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Inicialmente, é importante frisar que embora o perito judicial tenha fixado a data de início da doença e da incapacidade em 20.6.2018, verifico que houve erro material
nesta fixação, uma vez que o dia correto é 20.6.2019, conforme mencionado nos documentos anexados na inicial (Ids. 202386333/202386334). Assim, deve-se reconhecer que o requerente esteve incapaz a partir de 20.6.2019.

Em relação à
qualidade de segurado
,
o extrato CNIS ora juntado, atualizado em 10.05.2022, comprova os recolhimentos contributivos efetuados de forma extemporânea como contribuinte individual, na competência de 01.11.2018
a
31.12.2019, relativos ao vínculo empregatício iniciado em 06.6.2018, por força da sentença homologatória de acordo na Justiça do Trabalho (Id 202386334 – fls.100/112).

As contribuições foram recolhidas somente após a prolação da sentença nos autos subjacentes e não dependiam da atuação direta do autor, mas de sua empregadora, o que mostra que não houve desídia da parte interessada.

Eis o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA
– INEXIGIBILIDADE DE CARÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS IMEDIATAMENTE APÓS O ACIDENTE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 59, da Lei n.o 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência. 2.
Comprovado o vínculo laboral, eventuais pendências nas contribuições previdenciárias constituem encargos do empregador, a quem incumbe o seu recolhimento e repasse à autarquia.
3. Nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei n.o 8.213/91, não se exige o atendimento de carência mínima para a concessão de auxílio-doença nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho. 4.
Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado
encontrava-se
incapacitado temporariamente para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus à percepção do benefício de auxílio-doença acidentário
. 5. A Emenda Constitucional n.o 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3o que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independente
de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 6. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 7. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.”

(TJ-MT - AC: 10096512620188110002, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)
[sem destaque no original]

Destarte, a análise dos autos revela que a documentação apresentada, incluindo prontuários médicos, extrato CNIS e sentença de reconhecimento de vínculo trabalhista, comprova que o apelado sofreu um acidente de trabalho em 20.6.2019, resultando na incapacidade parcial e permanente para a atividade laboral. À época, o apelado estava coberto pelo regime de previdência social, não havendo, portanto, qualquer indício de incapacidade preexistente ao ingresso ou reingresso no regime geral de previdência social.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, convertendo-o em aposentadoria por invalidez, conforme disposto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024